Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou a ora apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. 1.1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são lícitas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela ora apelante, e se a reprimenda imposta à sentenciada está adequada aos parâmetros normativos, notadamente quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena.
2. Rejeita-se a alegação de nulidade da busca domiciliar. 2.1. As circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita no domicílio, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local. 2.2. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 2.3. A natureza permanente inerente ao tráfico de drogas, praticado nas modalidades “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio.
3. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.1. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pela ré. 3.2. O relato das testemunhas ouvidas em juízo são claros e contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição.
4. Adequada a pena imposta à sentenciada, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos. 4.1. Os antecedentes penais da ré demonstram que se dedica à prática de crimes, o que torna incabível a minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, bem assim atrai a fixação do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda penal, mormente considerando a pena fixada na sentença (CP, art. 33, §2°).
5. Recurso conhecido e não provido.